Tribunal: CARF
Processo: 12448.728448/2013-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.728448/2013-44
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.647 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
ROBERTO ABRAHAM BIBAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
GANHO DE CAPITAL. VALOR DE ALIENAÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Para fins de apuração do ganho de capital na alienação de bens e direito, o
valor de alienação é o valor efetivo da operação, incluídas quaisquer parcelas
contratadas e/ou pagas pelo comprador, inclusive a título de honorários
advocatícios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz (relatora), Marcelo Milton da Silva Risso e Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, que lhe deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor
o conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso e Maria Helena Cotta Cardozo
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, substituído(a)
pelo(a) conselheiro (a) Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.728448/2013-44
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.647 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.728448/2013-44

Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo contra o Acórdão n.o
2402-006.004, proferido pela 2aTurma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento do
CARF em 14 de setembro de 2017, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls.
594:
INCREMENTO NO CUSTO DE AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO. LUCROS E RESERVAS DE LUCROS.
É possível o incremento no custo de aquisição participação societária, mediante a
incorporação de lucros ou reservas constituídas com esses lucros.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Não há previsão legal para a dedução de honorários advocatícios para o valor de
alienação, conforme § 4o do artigo 19 da Instrução Normativa SRF n. 84/2001.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 631 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 679 e seguintes, para rediscutir a possibilidade de exclusão dos
valores correspondentes aos honorários advocatícios pagos diretamente pelos compradores
de participação societária no cômputo de seu valor de alienação.
Em seu recurso, aduz o Sujeito Passivo, em síntese, que:
a) prevaleceu no Acórdão recorrido o entendimento de que o valor pago pelos
compradores das ações a título de honorários advocatícios não poderia ser excluído do
valor de venda das ações e, portanto, deveria integrar o ganho de capital auferido pelo
Recorrente quando da referida alienação;
b) ocorre que tal entendimento não poderia ser mais equivocado, uma vez que os
referidos valores sequer foram recebidos/auferidos pelo Recorrente, jamais teve
qualquer disponibilidade econômica e financeira em relação a eles, já que os referidos
honorários foram pagos diretamente pelos compradores das ações, daí por que não
integraram o preço de venda delas e, muito menos, representaram qualquer acréscimo
patrimonial ao Recorrente que pudesse justificar o seu cômputo no ganho de capital
então aferido e, consequentemente, a sua tributação pelo IR;
c) o raciocínio adotado no acórdão recorrido não é razoável, uma vez que o efetivo valor
de alienação das ações correspondeu, no caso concreto a apenas R$14.625.778,47, e não
R$ 14.797.045,74;
d) conforme se depreende do contrato de compra e venda das ações, o valor efetivo da
venda das ações do Recorrente foi de apenas R$14.625.778,47, uma vez que o valor de
R$ 171.267,27 correspondem a honorários advocatícios (conforme reconhece o próprio
Termo de Verificação Fiscal), pagos pelos compradores das ações;
e) apenas pode ser considerado como valor de alienação das ações aquele efetivamente
recebido pelo Recorrente em decorrência dessa operação de compra e venda.
Intimada, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões, como se
observa das fls. 688 e seguintes:
a) a legislação de Imposto de Renda não respalda o aumento do custo de aquisição
através do valor nominal da ação, mesmo que por incorporação de lucros ou de reserva
de lucros, conforme se verifica na legislação;
b) no caso concreto, não houve recebimento de bonificações a partir do ano-calendário
de 1996, conforme documentos apresentados durante a fiscalização e demonstrados por
esta através da Planilha 01 do Termo de Verificação Fiscal;
c) correto o entendimento da fiscalização que desconsiderou o custo de aquisição
incrementado através da capitalização de lucros e reservas de lucros feita nos 1996,
1997, 2009 e 2010;
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.647 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.728448/2013-44

d) apesar do contribuinte apresentar Contrato de Compra e Venda das Ações em sua
impugnação, no qual consta o valor de venda de R$ 14.625.778,47, a fiscalização
verificou que o contribuinte considerou como valor de alienação o valor de R$
14.797.045,74;
e) apesar da fiscalização ter aduzido que a diferença de valores seria relativa a
honorários advocatícios, esta manteve a base de cálculo de R$ 14.797.045,74;
f) não há previsão legal para a dedução de honorários advocatícios para o valor de
alienação, conforme § 4o do artigo 19 da Instrução Normativa SRF no 84/2001,
ressaltando que o contrato de prestação de serviços apresentado na impugnação refere-
se expressamente a honorários advocatícios, não sendo possível aduzir existência de
corretagem;
g) a definição de contrato de corretagem é prevista no artigo 722 do Código Civil, no
qual se estabelece que pelo contrato de corretagem, uma pessoa, independentemente de
mandato, de prestação de serviços ou outra relação de dependência, obriga-se a obter
para outra um ou mais negócios, conforme instruções recebidas;
h) a impugnação deve estar instruída com todos os documentos que embasem sua
fundamentação, conforme art. 15 do Decreto 70.235/72.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes demais os
pressupostos de admissibilidade.
Conforme se extrai do Termo de Verificação Fiscal, fls. 335 e seguintes, foram
apurados os seguintes fatos:
3. FATOS APURADOS NO PROCEDIMENTO FISCAL
3.1 ALIENAÇÃO
Em 01/02/2011 foi celebrado contrato de compra e venda, do qual constava como um
dos alienantes o contribuinte sujeito do presente procedimento fiscal, na qualidade de
um dos acionistas titulares da Clínica Médico-Cirúrgica Botafogo SA – Hospital
Samaritano e como adquirente ESHO – Empresa de Serviços Hospitalares S.A.
O contrato de compra e venda tinha por objeto a integralidade das ações do Capital
Social da Clínica Médico-Cirúrgica Botafogo S/A – Hospital Samaritano que o
contribuinte detinha à época. (...).
O contribuinte informou como custo de aquisição para as ações alienadas o valor de
R$2.276.326,69. Segundo informa, tal valor representa o custo das ações constante de
sua DIRPF 2010 (1.676.588,60) acrescido de capitalização de lucros de 2010
(R$599.738,09).
Tal valor corresponde também, aproximadamente, à quantidade de ações possuída pelo
contribuinte à época da alienação (1.445.335) multiplicada pelo valor de cada ação
(R$1,5749), considerados o valor do capital social (R$28.014.841,05) da Clínica
Médico-Cirúrgica Botafogo S/A – Hospital Samaritano e a quantidade de ações que o
compunham (17.787.794), de acordo com ata de assembleia geral ordinária e
extraordinária realizada em 28/04/2010, como demonstrado a seguir:
R$28.014.841,05 / 17.787.794 ações = R$1.5749 x 1.445.335 ações = R$2.276.258,09.
(...).
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.647 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.728448/2013-44

3.3.2 CUSTO DE AQUISIÇÃO APURADO PELA FISCALIZAÇÃO
(...)
Tal valor, portanto, R$492.479,20, bastante superior àquele apurado segundo os ditames
do inciso I artigo 126 do RIR/99, é aquele a ser considerado como custo de aquisição
das ações e foi o valor considerado para os cálculos deste auto de infração.
3.4 VALOR DE ALIENAÇÃO
Como demonstrado, à época da celebração do contrato de alienação, o contribuinte era
proprietário de 1.445.335 ações.
O valor estabelecido no contrato celebrado em 01/02/2011 para a venda era de
R$10,1193 por ação, totalizando para o contribuinte o valor de R$14.625.778,47
(quatorze milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, setecentos e setenta e oito reais e
quarenta e sete centavos).
O contribuinte considerou como valor de alienação R$14.797.045,74, que corresponde
aos R$14.625.778,47 do valor das ações acrescido de R$171.267,27, correspondentes a
honorários advocatícios (valores também constantes do mesmo contrato).
Ainda de acordo com o contrato, o valor da venda seria recebido em 7 parcelas, nas
datas a saber: 01/02/2011, 01/04/2011, 10/07/2011, 10/01/2012, 10/07/2012 (essas
objeto de análise do presente procedimento) e 10/01/2013 e 10/07/2013 (fora do escopo
do presente procedimento fiscal).
4. GANHO DE CAPITAL E IMPOSTO DEVIDO
4.1 APURAÇÃO PROCEDIDA PELO CONTRIBUINTE
Conforme planilha de resposta apresentada à fiscalização em 25/07/2012, o contribuinte
optou por apurar separadamente o ganho obtido na alienação das ações que considerou
abrangidas pela alínea “d” do art. 4o, do Decreto-Lei no 1.510/76, e, portanto sendo
discutido judicialmente, do ganho obtido na alienação daquelas ações que considerou
não abrangidas pela citada norma, proporcionalizando-os na razão demonstrada a
seguir: (...).
Os depósitos judiciais, relativos ao imposto incidente sobre 91,147% do ganho de
capital, foram confirmados nos valores acima, bem como os recolhimentos relativos aos
restantes 8,853%, feitos por DARF.
Em paralelo, e de forma contraditória com o fato de ter impetrado ação judicial para
discutir o valor do ganho de capital, o contribuinte apresentou o anexo de apuração dos
ganhos de capital sobre a alienação de participação societária na DIRPF 2012, relativo
ao ano calendário 2011.
Neste, o contribuinte declarou a alienação das ações e a apuração do ganho de capital
correspondente como se não estivesse discutindo judicialmente o valor do imposto
incidente sobre a operação. (...).
No bojo da ação judicial impetrada, processo no 2011.51.01.003391-5, houve decisão de
primeira instância, favorável ao contribuinte em 16/06/2011. Após apelação da União,
houve acórdão no TRF-RJ mantendo a decisão em 30/09/2012. O processo encontra-se
em fase recursal no TRF-RJ. A Decisão judicial concedeu ao contribuinte aquilo que
este havia pleiteado: que não fosse compelido a pagar o imposto de renda incidente
sobre o ganho de capital decorrente da alienação das 1.317.381 ações de que era titular,
isto é, sobre 91,147% das ações alienadas em 01/02/2011, as quais totalizavam
1.445.335. Os ganhos de capital advindos dos restantes 8,853% das ações estavam
sujeitos à incidência do imposto de renda. Esta proporcionalização (91,147 e 8,853) foi
aplicada pelo contribuinte para cálculo dos valores dos depósitos judiciais e do
recolhimento do imposto e foi utilizada também para cálculo dos valores deste auto de
infração, obedecendo à determinação judicial.
4.2 APURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
4.2.1 GANHO DE CAPITAL NÃO DISCUTIDO JUDICIALMENTE
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.647 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.728448/2013-44

Conforme explicitado acima, no item 3.3.2, o custo de aquisição das ações utilizado
pelo contribuinte não está amparado pela legislação de regência. O custo de aquisição
correto, a ser utilizado para apuração do ganho de capital incidente na venda das ações é
aquele apurado pela fiscalização, isto é, R$492.479,20. Por conseguinte, o ganho de
capital e o imposto incidente apurados pela fiscalização foram maiores do que os
valores apurados pelo contribuinte para cálculo dos depósitos judiciais e dos
pagamentos efetuados.
Confeccionamos o novo Demonstrativo da Apuração dos Ganhos de Capital –
Participações Societárias (em anexo) utilizando-se o custo de aquisição apurado pela
fiscalização, chegando-se ao ganho de capital total na alienação das ações de
R$14.304.566,54 (Valor de Alienação R$14.797.045,74 – Custo de Aquisição
R$492.479,20).
Aqui, há que se fazer distinção entre as parcelas recebidas em 2011 e aquelas recebidas
em 2012 e o respectivo imposto sobre o ganho de capital incidente. Como já explicitado
acima (item 4.1), o contribuinte apresentou o Demonstrativo sobre o Ganho de Capital
incidente na alienação das ações, anexo à DIRPF 2012 (AC 2011), para as parcelas
recebidas em 2011. No Demonstrativo apresentado, os valores declarados correspondem
ao total do imposto devido (parte sub judice e parte a pagar). Os cálculos deste auto de
infração, relativos ao imposto devido quanto à parcela a lançar com multa de ofício de
75% e juros, se referem apenas à parte não contestada (8,853% do total apurado) e,
portanto, são menores do que os valores já declarados pelo contribuinte para 2011. Não
há, portanto, lançamento de imposto sobre esta parcela para o ano calendário 2011.
Com relação a 2012, no entanto, não foi apresentado o anexo do ganho de capital na
alienação das ações com a declaração do imposto devido sobre as parcelas recebidas
naquele ano calendário. Quanto às parcelas recebidas no ano calendário 2012
(10/01/2012 e 10/07/2012), portanto, não houve declaração prestada pelo contribuinte e
o imposto apurado, relativo à parte não contestada (8,853%), está sendo lançado através
deste auto de infração, com cobrança regulamentar de multa de ofício de 75%,
conforme planilha 06 abaixo, com dedução dos valores do IR pago; (...).
5. INFRAÇÕES APURADAS
5.1 OMISSÃO DE GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE AÇÕES NÃO
NEGOCIADAS EM BOLSA DE VALORES
Foi verificado apuração a menor do imposto de renda sobre ganho de capital relativo à
alienação das ações da Clínica Médico Cirúrgica Botafogo S.A., realizado pelo
contribuinte em 2011 devido à majoração do custo de aquisição das ações, conforme
descrito acima. O imposto de renda apurado por esta fiscalização foi lançado através de
dois autos de infração, constantes dos processos administrativos no 12448.728447/2013-
08, para o imposto com exigibilidade suspensa e 12448.728448/2013-44 para o imposto
lançado com multa de ofício regulamentar de 75% e juros.
6. CONCLUSÃO
O crédito tributário apurado para o processo no 12448.728447/2013-08 foi de
R$1.472.454,71 de imposto.
O crédito tributário apurado para o processo no 12448.728448/2013-44 foi de
R$11.023,86 sendo R$5.854,10 de imposto, R$779,18 de juros e R$4.390,58 de multa
proporcional passível de redução.
Apesar de toda a situação fática descrita, cumpre destacar que apenas subiu para
rediscussão pelo Colegiado a matéria atinente à possibilidade de exclusão dos valores
correspondentes aos honorários advocatícios pagos diretamente pelos compradores de
participação societária no cômputo de seu valor de alienação.
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.647 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.728448/2013-44

Faz-se pertinente esclarecer que não está em discussão se os valores pagos são ou
não honorários advocatícios, pois resta incontroverso nos autos essa qualidade em decorrência do
das provas constantes dos autos.
O ponto sobre o qual há controvérsia refere-se, unicamente, à impossibilidade de
os mencionados valores integrarem o valor da alienação para fins de apuração do ganho de
capital na venda de ações.
Sobre a matéria, a decisão recorrida assim dispôs:
No que tange ao efetivo valor de venda das ações a ser considerado no cálculo do ganho
de capital, não há previsão legal para dedução de honorários advocatícios no respectivo
valor de alienação, na forma pleiteada pelo recorrente.
O art. 19, § 4°. da Instrução Normativa SRF n. 84/2001 prevê apenas a dedução, no
valor de alienação, do valor da corretagem (instituto previsto no art. 722 do Código
Civil), que não se aplica ao caso concreto.
Assim, não obstante o contrato de compra e venda de ações de fls. 371/459 informar
valor de alienação de R$ 14.625.778,47, restou caracterizado na planilha de fl. 103,
acostada aos autos pelo próprio recorrente, que o valor total de alienação o valor de R$
14.797.045,74 (R$ 14.625.778,47 + R$ 171.267,27 de honorários advocatícios pagos
diretamente pelos compradores das ações e descontados dos valores devidos ao
recorrente).
Desta forma, não parece razoável, uma vez caracterizado venire contra factum
proprium, que em sede de recurso voluntário o recorrente venha contestar as
informações que ele mesmo apresentou à Fiscalização da RFB e que subsidiaram a
apuração de ganho de capital que ele mesmo efetuou, conforme afirma nos tópicos 2.2 e
2.5 da peça recursal de fls. 482/493, verbis: (...).
Não obstante os fundamentos citados, entendo de forma distinta acerca do tema,
pois o Sujeito Passivo levou a conhecimento da autoridade fiscal todas as informações relativas
aos valores envolvidos na operação realizada acompanhadas da documentação comprobatória a
partir da qual a fiscalização utilizou-se do seu poder-dever de efetuar o lançamento e, por
conseguinte, o Contribuinte, representado por advogado, teve condições de insurgir
juridicamente acerca do procedimento fiscal.
Portanto, ainda que o Sujeito Passivo tenha se equivocado ao proceder a apuração
do ganho de capital, isso não se consubstancia em óbice à discussão jurídica do tema, dentro do
devido processo legal.
Quanto aos honorários advocatícios, a decisão recorrida assevera que não há
previsão legal para a dedução dos honorários. Contudo, entendo que as normas regentes do tema,
apuração do ganho de capital, incluem somente o valor da alienação das ações, de modo que se
trata de uma questão de não incidência, como se depreende dos próprios dispositivos da IN SRF
84/2001, citada pelo acórdão recorrido, abaixo transcritos:
Art. 3o Estão sujeitas à apuração de ganho de capital as operações que importem:
I - alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão
de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, procuração em causa própria,
promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e
contratos afins;
II - transferência a herdeiros e legatários na sucessão causa mortis, a donatários na
doação, inclusive em adiantamento da legítima, ou atribuição a ex-cônjuge ou ex-
convivente, na dissolução da sociedade conjugal ou união estável, de direito de
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.647 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.728448/2013-44

propriedade de bens e direitos adquiridos por valor superior àquele pelo qual constavam
na Declaração de Ajuste Anual do de cujus, do doador, do ex-cônjuge ou ex-convivente
que os tenha transferido.
(...)
Art. 19. Considera-se valor de alienação:
I - o preço efetivo da operação de venda ou de cessão de direitos;
Assim, como os honorários advocatícios emanam da prestação de serviços e não
ingressaram no patrimônio do Sujeito Passivo, não estão abrangidos pela citada norma, uma vez
que não integram os bens móveis alienados (ações do Capital Social da Clínica Médico-
Cirúrgica Botafogo S/A).
Portanto, deve ser considerado para o cálculo do ganho de capital o valor
efetivamente relativo a alienação das ações.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, em dar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Voto Vencedor
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Redator-designado.
Divergi da Relatora apenas quanto ao mérito.
Como bem relatado, a matéria controvertida diz respeito à possibilidade de se
excluir do valor da alienação a parcela correspondente a honorários advocatícios que teriam sido
pagos pelo comprador.
Pois bem, é incontroverso que integrou o valor da alienação parcela de R$
171.267,27, paga pelo comprador, correspondente a honorários advocatícios. Essa parcela
integrou o preço da operação de venda, pouco importando a destinação do valor correspondente,
entregue diretamente pelo comprador ao prestador do serviço.
Sobre isso o art. 19, da Lei na 7.713, de 1.988, é por demais claro:
Art. 19. Valor da transmissão é o preço efetivo de operação de venda ou da cessão de
direitos, ressalvado o disposto no art. 20 desta Lei.
Parágrafo único. Nas operações em que o valor não se expressar em dinheiro, o valor da
transmissão será arbitrado segundo o valor de mercado.
Ora, preço efetivo da operação não é outra coisa senão o preço efetivamente
negociado entre comprador e vendedor, e no caso é incontroverso que o valor correspondente aos
tais honorários advocatícios integrou a negociação e, portanto, o preço de venda. E no presente
caso foi o próprio contribuinte que considerou como valor de alienação R$ 14.797.045,74, o que
corrobora que foi esse o valor efetivo da operação. Portanto, é incontroverso que foi esse o valor
efetivo da alienação.
O cerne da questão é que a lei não admite a dedução do valor de alienação de
despesas com honorários advocatício. Fosse o pagamento a título de corretagem, seria admitida a
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.647 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.728448/2013-44

subtração do valor da venda, pois há previsão legal para tanto. Veja-se, por exemplo, o que diz o
art. 123 do RIR/99 (Decreto no 3.000, de 1.999:
Art.123.Considera-se valor de alienação (Lei no 7.713, de 1988, art. 19e parágrafo
único):
[...]
§ 5o O valor pago a título de corretagem na alienação será diminuído do valor da
alienação, desde que o ônus não tenha sido transferido ao adquirente.
Mas nada diz a lei sobre a possibilidade de adição ao custo ou subtração do valor
de venda de valor correspondente a honorários advocatícios ou outras despesas, para fins de
apuração do ganho de capital.
A pretensão do contribuinte, portanto, não tem respaldo na legislação, como bem
ressaltado no acórdão recorrido, que não merece reparos quanto a esse ponto.
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial do contribuinte e, no mérito, nego-
lhe provimento.

Assinado digitalmente
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital